Tribunal: TJDFT
Processo: 0714159-52.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 85, § 3o, CPC. TEMA 1.076 DO STJ. ARTIGO 90, §4o, DO CPC. INAPLICABILIDADE.
1. À luz do entendimento firmado em sede de recurso repetitivo pelo STJ (tema 1.076 - REsp n. 1.850.512/SP), é inviável a fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados.
2. Tendo em vista que o DISTRITO FEDERAL promoveu ao cancelamento da CDA após insurgência em sede de exceção de pré-executividade, impõe-se condená-lo ao pagamento de honorários advocatícios devidos ao patrono da parte executada, nos percentuais mínimos dos incisos do art. 85, §3o, do CPC, tendo como base de cálculo o valor do proveito econômico obtido pela executada, atinente ao valor que deixou de ser executado, observada cada faixa e limite de valores previstos nos mencionados incisos, à luz do §5o do mesmo art. 85 do CPC.
3. Não se aplica a norma prevista no §4o do art. 90 do CPC à Fazenda Pública, pois a desistência da execução fiscal não confere a ela o benefício previsto no referido artigo, mesmo que tenha cancelado a Certidão de Dívida Ativa. Precedente.
4. Recurso conhecido e provido.